Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANILO DE URZEDA CRUZ, em face à sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial da ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. Diante da intempestividade, o recurso não foi admitido (ID. 70065699). O apelante interpôs agravo interno, mas, após a inclusão do feito em pauta de julgamento, informou que celebrou acordo com o apelado e pugnou pela desistência do recurso e homologação do referido pacto (ID. 73316424). Posto que a desistência do recurso não esteja condicionada à concordância do recorrido, este anuiu não apenas à desistência como também requereu a homologação do acordo celebrado e já cumprido pelo apelante. Não há óbice para homologação do acordo celebrado, pois foi assinado pelas partes contendoras e por seus advogados, que possuem poderes expressos para transigir (IDs. 68463305 – pág. 09, 68463306 e 6843446). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12